Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-55.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – materialidade - auto de apreensão e o laudo pericial, que comprova a capacidade vulnerante, aliados à ausência de apresentação de documentação legalmente exigida, comprovam a materialidade do crime.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – autoria – confissão – validade – depoimentos policiais – validade – estado de necessidade que não merece guarida.
PENA –

Ementa:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – materialidade - auto de apreensão e o laudo pericial, que comprova a capacidade vulnerante, aliados à ausência de apresentação de documentação legalmente exigida, comprovam a materialidade do crime.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – autoria – confissão – validade – depoimentos policiais – validade – estado de necessidade que não merece guarida.
PENA – reprimenda mantida tal como fixada – regime aberto mantido – substituição mantida.